Tribunal: TCU
Processo: 008.043/2022-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Fundação Universidade de Brasília, enviados ao TCU pela unidade de controle interno CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 2012/2024-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de ato de concessão de aposentadoria à Sra. Angela Maria Cristina Uchoa de Abreu Branco, emitido pela Fundação Universidade de Brasília e submetido à apreciação deste Tribunal para fins de registro, nos termos do artigo 71, inciso III, da CF/1988. Considerando que o Acórdão 2999/2022-TCU-Primeira Câmara (relatoria: E. Ministro Vital do Rêgo) registrou tacitamente o ato em análise e determinou a remessa dos autos à então Sefip para dar início à revisão de ofício do registro tácito; Considerando que a unidade técnica e o Ministério Público de Contas manifestaram-se pela ilegalidade do ato, em razão do pagamento de parcela judicial decorrente da URP no percentual de 26,05%, referente a fevereiro de 1989; Considerando que esta Corte de Contas possui entendimento consolidado acerca da irregularidade do pagamento de percentuais relativos a planos econômicos, como no caso em análise, visto que, por possuírem natureza de antecipação salarial, não se incorporam indefinidamente aos proventos e devem ser absorvidos, ao longo do tempo, pelos aumentos na estrutura remuneratória do servidor; Considerando, contudo, que há decisões liminares impedindo a supressão da rubrica relativa à URP (26,05%), concedidas no âmbito do Mandado de Segurança 26.156/DF, da relatoria da E. Ministra Cármen Lúcia, impetrado pelo Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior - Andes, junto ao Supremo Tribunal Federal, que contaram com o seguinte teor, in verbis: "Pela natureza alimentar da URP, paga aos docentes substituídos durante alguns anos, e cujos valores representam parte considerável das remunerações devidas, defiro o pedido de medida liminar para determinar à autoridade indigitada coatora se abstenha de praticar atos tendentes a diminuir, suspender e/ou retirar da remuneração/proventos/pensões dos docentes substituídos a parcela referente à URP de fevereiro de 1989 e/ou impliquem a devolução dos valores recebidos àquele título, até a decisão final da presente Ação." (j. 1/11/2006, DJ 14/11/2006) "Pelo exposto, suspendo as determinações contidas nas letras a e c da decisão cautelar proferida nos autos do Processo TC-Processo Processo 011.205/2009-0 no que pertinem aos docentes da Universidade de Brasília, substituídos pelo Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior - Andes no âmbito de sua Seção Sindical dos Docentes da Universidade de Brasília - ADUnB, mantendo-se, por óbvio, o pagamento da parcela URP (decisão transitada em julgado) na forma como era realizada quando do deferimento da medida liminar. Notifiquem-se o Tribunal de Contas da União e os órgãos da Universidade de Brasília responsáveis pelo cumprimento dessa decisão." (j. 7/10/2009, DJ 14/10/2009) Considerando que, desse modo, há impedimento judicial para supressão da verba impugnada, devendo ser mantidos os seus efeitos financeiros, enquanto não sobrevier apreciação definitiva da matéria pelo STF no mencionado mandado de segurança; Considerando, no entanto, que a medida liminar deferida pelo STF assegura aos servidores substituídos, até o julgamento de mérito do mandamus , tão somente a manutenção do valor percebido a título da parcela judicial referente a planos econômicos (URP/1989); Considerando que, no caso em exame, a entidade de origem extrapolou os limites da liminar, elevando substancialmente o valor da parcela sub judice, visto que o pagamento da vantagem está sendo calculado sob a forma de percentual (26,05%) incidente sobre as demais rubricas integrantes dos proventos de aposentadoria; Considerando que, embora não seja possível a supressão da parcela URP/1989, em razão da liminar concedida pelo STF, deve ser determinada à entidade de origem a imediata correção do seu valor, restabelecendo aquele devido à Sra. Angela Maria Cristina Uchoa de Abreu Branco em 1/11/2006, data de concessão da referida medida liminar (nessa linha, Acórdão 4161/2022-TCU-Primeira Câmara , relatado pelo E. Ministro Benjamin Zymler, e 4.266/2022-TCU-1a Câmara, relatado pelo E. Ministro Vital do Rêgo); Considerando que o ato em exame deu entrada neste Tribunal há menos de cinco anos, em consonância com a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 636.553/RS, da relatoria do E. Ministro Gilmar Mendes (Pleno, j. 19/2/2020, DJe 26/5/2020); Considerando que, por essas razões, o presente ato deve ser considerado ilegal, com a negativa do respectivo registro, condicionando a supressão da parcela impugnada à decisão final de mérito a ser proferida pelo STF, caso desfavorável aos servidores da Fundação Universidade de Brasília, no âmbito do MS 26.156/DF, além de determinar a correção do valor recebido a título de URP/1989; Considerando o volume expressivo de solicitações de prorrogação de prazo que vêm sendo apresentadas pelos órgãos de origem, de forma a evitar pedidos nesse sentido, promovo desde já a dilação dos prazos para implementação das determinações expedidas na presente deliberação, de caráter improrrogável neste caso; Considerando que, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário , de minha relatoria, este Tribunal fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro, mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; Considerando os pareceres convergentes da unidade técnica especializada e do Ministério Público junto a este Tribunal. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 17, inciso II, 143, inciso II, e 260, § 1o, do RI/TCU, em: a) a revisar de ofício do Acórdão 2999/2022-TCU-Primeira Câmara (relatoria: E. Ministro Vital do Rêgo) para considerar ilegal o ato de concessão de aposentadoria à Sra. Angela Maria Cristina Uchoa de Abreu Branco, negando-lhe registro; b) dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência desta deliberação, com fulcro no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; c) expedir as determinações discriminadas no subitem 1.7. 1. Processo TC- Processo 008.043/2022-1 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Angela Maria Cristina Uchoa de Abreu Branco (XXX.350.231-XX); Angela Maria Cristina Uchoa de Abreu Branco (XXX.350.231-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade de Brasília. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: Leandro Madureira Silva (24298/OAB-DF), representando Angela Maria Cristina Uchoa de Abreu Branco. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: determinar à Fundação Universidade de Brasília que: 1.7.1. corrija, no prazo de quinze dias, contado a partir da ciência desta deliberação, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, o valor da rubrica "10289-DECISAO JUDICIAL N TRAN JUG AP (Decisão judicial - Outros) ", referente à URP de fevereiro de 1989, paga à interessada, restabelecendo aquele verificado em novembro de 2006, mês em que foi proferida a decisão liminar judicial que assegurou sua irredutibilidade; 1.7.2. dê ciência do inteiro teor desta deliberação à Sra. Angela Maria Cristina Uchoa de Abreu Branco, no prazo de trinta dias, e faça juntar aos autos o comprovante dessa notificação, nos trinta dias subsequentes, alertando-se de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos perante o TCU, caso não sejam providos, não impede a devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação; 1.7.3. na hipótese de eventual desconstituição da decisão liminar proferida no âmbito do MS 26.156/DF, em trâmite no STF, faça cessar os pagamentos decorrentes da URP (26,05%) em relação ao ato ora impugnado e proceda à restituição dos valores pagos a esse título desde a impetração da ação, nos termos do art. 46 da Lei 8.112/1990, salvo expressa disposição judicial em sentido diverso; 1.7.4. após a sentença de mérito definitiva (transitada em julgado) que vier a ser proferida no processo judicial acima referido, emita novo ato de concessão de aposentadoria para a Sra. Angela Maria Cristina Uchoa de Abreu Branco, submetendo-o ao exame desta Corte de Contas.